Tribunal: TJDFT
Processo: 0006134-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0006134-44.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PULSE PARTICIPACOES S.A. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição e documentos juntados nos IDs 22415861 e 22415864, porquanto o presente feito tem por objeto apenas e tão somente o exame do agravo interno interposto por RENATO SERGIO LYRIO MELLO. Torne o feito para o andamento anterior. Intime-se. Brasília -, 6 de janeiro de 2021 10:08:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora